Tribunal: STF
Processo: ARE 1557095
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO DE PROFESSOR ESTADUAL. LEI Nº 9.860/2013. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810/STF E EC 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.



    I. Caso em exame 



    1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Maranhão contra sentença que concedeu ao professor estadual a gratificação de 20% por titulação de Mestrado, a partir da data do requerimento administrativo.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o professor tem direito à gratificação por titulação e a partir de que data; e (ii) definir os critérios de juros de mora e correção monetária aplicáveis.



    III. Razões de decidir 



    3. O Estatuto do Magistério (Lei Estadual nº 9.860/2013) prevê gratificação de 20% para portadores de título de mestre, devida a partir da data do requerimento administrativo.



    4. A EC 113/2021 alterou os critérios de atualização monetária e juros de mora nas condenações que envolvem a Fazenda Pública.



    5. Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, conforme art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC.



    IV. Dispositivo e tese 



    [6]. Recurso parcialmente provido. Matéria referente aos honorários advocatícios conhecida de ofício.



    Tese de julgamento: "1. O professor da rede estadual faz jus à gratificação por titulação de 20% por Mestrado a partir da data do requerimento administrativo. 2. Aplica-se a EC 113/2021 para definição de juros de mora e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública. 3. Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado."



    Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 9.860/2013, art. 35, II e §2º; EC 113/2021, art. 3º e 7º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947, Tema 810; TJMA, ApCiv 0239412019, Rel. Desembargador José de Ribamar Castro, DJe 05/09/2019; ApCiv 0823346-56.2021.8.10.0001, Rel. Desembargador Kleber Costa Carvalho, DJe 23/11/2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente